Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704863-95.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ECONOMICOS LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para cumprir o despacho de ID 15279355, porquanto a guia de custas e emolumentos anexada (ID 15434317) não possui informações que vinculem o pagamento ao presente feito. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator